Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600397-75.2020.6.16.0124
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
14/10/2022
Número: 0600397-75.2020.6.16.0124

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 16/09/2022
Processo referência: 0600397-75.2020.6.16.0124
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600397-
75.2020.6.16.0124 que julgou desaprovadas as contas prestadas Requerente: Republicanos -
Palotina - Paraná - Municipal, Marcos Flavio Frazão, pois a falhas comprometem a regularidade das
contas, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução nº 23.607/2019, do Tribunal Superior
Eleitoral. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às eleições de 2020, apresentada pelo partido
Republicanos (Comissão Provisória Municipal de Palotina/PR), desaprovadas tendo em vista que
os autos não estão em consonância com a legislação eleitoral. Verificou-se que o partido
apresentou justificativa, no entanto, o fato de haver omissão de recursos no valor de R$200, 00
(duzentos reais), afeta a integridade das contas. Deixou de aplicar multa/recolhimento do valor de
R$ 200,00, pois entendeu que levando em consideração a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, quanto aos limites extrapolados por caracterizarem
percentual baixo em termos absolutos e a ausência de indícios de má-fé, e, portanto, ensejam
ressalvas que não atingem totalmente a integridade das contas).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
REPUBLICANOS - PALOTINA - PARANA - MUNICIPAL
(EMBARGANTE)
RODRIGO BRUNIERI CASTILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 124ª ZONA ELEITORAL DE PALOTINA PR
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43192
889
14/10/2022 18:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.428

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600397-75.2020.6.16.0124 –
Palotina – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
EMBARGANTE: REPUBLICANOS - PALOTINA - PARANA - MUNICIPAL
ADVOGADO: RODRIGO BRUNIERI CASTILHO - OAB/PR79908
EMBARGADA: JUÍZO DA 124ª ZONA ELEITORAL DE PALOTINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DESPROVIMENTO DE RECURSO ELEITORAL. OMISSÃO. ALEGAÇÃO
DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. EXTRATO NÃO
ENCONTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO APÓS A ELABORAÇÃO DE PARECER CONCLUSIVO.
DESNECESSIDADE EM RAZÃO DE CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE
ANTERIOR PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE
IRREGULARIDADES E/OU IMPROPRIEDADES. EMBARGOS
REJEITADOS.

1. A mera alegação de omissão sem a correspondente
comprovação não autoriza a reforma da decisão.

2. Extratos bancários com anotação de “extrato não encontrado”
impossibilita a aferição da movimentação financeira.

3. Inexiste cerceamento de defesa em razão da falta da intimação
da parte após o parecer conclusivo quando à mesma foi dada
oportunidade de manifestação acerca da existência de
irregularidades e/ou impropriedades nas contas, conforme
preceitua o art. 72 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

4. Embargos rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Num. 43192889 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/10/2022 18:05:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101418052772200000042158257
Número do documento: 22101418052772200000042158257

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Curitiba, 13/10/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo partido Republicanos (Comissão
Provisória Municipal de Palotina/PR), em face de V. acórdão de n°. 61.087, que conheceu e
negou provimento ao recurso eleitoral por ele interposto, mantendo-se integralmente a sentença
de desaprovação das contas, referentes às eleições de 2020.

Em suas razões (ID 43099549), sustenta que:

houve omissão no voto vencedor, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, inc. II; e art.
489, § 1º, inc. I e IV do CPC, pois na parte que consta “ausência de extratos” e “ausência da
juntada de extratos bancários” argumenta que ocorreu a juntada dos referidos extratos
bancários de todo período eleitoral e de todas as contas da recorrente, conforme, inclusive,
mencionado no parecer técnico conclusivo de ID 43014927;

a instituição financeira diz que para as 4 (quatro) contas bancárias, no período de
01/09/2020 a 12/12/2020, não foram encontrados extratos;

o parecer técnico conclusivo consignou impedimento de verificação da situação de tais
contas pelos extratos apresentados. ID 43014927;

o requerimento de apresentação dos extratos bancários no relatório preliminar foi pugnado
antes de sua apresentação, ID. 4301491, destacando que só postulou pela apresentação
dos extratos bancários do período eleitoral, o que levou a imaginar que a recorrente
pudesse se manifestar “sobre as impropriedades” dos extratos, em “oportunidade
específica” para isso antes do parecer técnico conclusivo (art. 72 da Resolução n°
23.607/2019 do TSE).

a omissão corresponde ao não reconhecimento dos extratos bancários apresentados,
afirmando que não lhe foi possível manifestar-se acerca das “impropriedades” neles
apontados, em “oportunidade específica”, ou seja, antes do parecer técnico conclusivo (art.
72 da Resolução n° 23.607/2019 do TSE);

houve cerceamento da defesa, com a consequente violação aos princípios constitucionais
da ampla defesa e contraditório, ante a falta de intimação da recorrente acerca do parecer
técnico conclusivo.

Ao final, requereu: a) “fosse dado conhecimento aos presentes embargos,
declarando omisso o voto condutor face aos argumentos deduzidos no recurso eleitoral capazes
de infirmar a conclusão adotada pelos julgadores”; b) o conhecimento da apresentação dos
extratos bancários pela recorrente, com o consequente reconhecimento da violação do
contraditório e ampla defesa (art. 5°, LV, da CF/88); c) a decretação da nulidade de todos os atos
posteriores ao ato apontado como viciado; e) seja provido o presente embargo para julgar
aprovadas as contas do recorrente, ainda que com ressalvas; d) ao final, não declarado o efeito
infringente, que seja enfrentada a referida tese para efeito de prequestionamento”.

A Procuradoria Regional Eleitoral, em suas contrarrazões, ID 43114552, manifestou-
se pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

Num. 43192889 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/10/2022 18:05:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101418052772200000042158257
Número do documento: 22101418052772200000042158257

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, os embargos devem ser
conhecidos.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022
do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)

§ 1º. Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

Pois bem.

Aduz a embargante que há omissão no voto, uma vez que houve a apresentação de
extratos bancários pelo embargante e no voto consta a menção de ausência de juntada dos
comprovantes bancários nos autos.

Sem razão o embargante quanto à menção da apresentação dos extratos
bancários, uma vez que os “extratos” a que se reporta, os quais, inclusive, reproduzidos no
respectivo relatório da decisão embargada, possui ao seu final, em letras negritadas, a seguinte
expressão: “extrato não encontrado”, para as quatro contas.

Tal situação, portanto, só reforça a tese em que se funda o voto. Assim, não fica
assente a omissão apontada nestes embargos, pois, na forma apresentada, conforme acima, de
fato, impossibilitou a aferição dos gastos.

Num. 43192889 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/10/2022 18:05:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101418052772200000042158257
Número do documento: 22101418052772200000042158257

Não há no voto, portanto, a alegada omissão, eis que os extratos, nos moldes
juntados, não possibilitaram a aferição das contas do embargante, o que parece tratar-se tão
somente de seu inconformismo com a decisão embargada.

Ademais, no que tange à alegação de cerceamento da defesa, com a consequente
violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, ante a falta de intimação
da recorrente, do parecer técnico conclusivo, melhor sorte não lhe abarca novamente. Isto
porque, trata-se de mera alegação sem qualquer citação doutrinária ou jurisprudência, posto que,
conforme já mencionado no respectivo acórdão, o art. 72 da Resolução de regência excetua a
intimação do prestador de contas, após o parecer conclusivo, nas situações em que o mesmo já
teve oportunidade de se manifestar sobre o ponto, situação que, justamente, se amolda ao caso
sob análise, e que ora novamente se reproduz:

Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de
irregularidades e/ou impropriedades sobre as quais não se tenha dado
oportunidade específica de manifestação ao prestador de contas, a
Justiça Eleitoral intimá-lo-á para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três)
dias contados da intimação, vedada a juntada de documentos que não se
refiram especificamente à irregularidade e/ou impropriedade apontada, salvo
aqueles que se amoldem ao parágrafo único do art. 435 do CPC. (Grifos
inexistentes no original).

Novamente friso que foi oportunizado ao prestador de contas manifestar-se sobre,
dentre outras questões contidas no relatório preliminar, a ausência dos extratos bancários, sendo
que não sanou tal irregularidade, conforme se extrai da petição (ID 43014922) em que confessa
que “o Partido extrapolou o prazo de abertura das contas bancárias, posto que estava tendo
dificuldades em abrir as contas, posto que o Banco do Brasil onde a maioria dos candidatos
abriram, estava congestionado de tanto trabalho, sendo o Presidente somente conseguiu abrir no
Banco Bradesco. Sendo que tal dificuldade atrasou a data da abertura”.

E, no que diz respeito aos extratos bancários assevera, ainda: “Que o Banco
Bradesco informa que NÃO CONSEGUE EMITIR EXTRATOS BANCÁRIOS COMPLETOS,
durante o período da campanha, mês a mês, mesmo que ZERADO, porque seu sistema assim
não permite”.

Por essas razões, também não prospera a argumentação do embargante.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, REJEITANDO-OS para manter
integralmente a decisão.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

Num. 43192889 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/10/2022 18:05:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101418052772200000042158257
Número do documento: 22101418052772200000042158257

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600397-75.2020.6.16.0124 - Palotina - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - EMBARGANTE: REPUBLICANOS -
PALOTINA - PARANA - MUNICIPAL - Advogado do EMBARGANTE: RODRIGO BRUNIERI
CASTILHO - PR79908 - EMBARGADO: JUÍZO DA 124ª ZONA ELEITORAL DE PALOTINA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 13.10.2022

Num. 43192889 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 14/10/2022 18:05:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22101418052772200000042158257
Número do documento: 22101418052772200000042158257